Tribunal: TJSP
Processo: 1006175-82.2018.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1006175-82.2018.8.26.0609/50000, da Comarca de Taboão da
Serra, em que é embargante LRC REPRESENTAÇÕES SS LTDA,
são embargados SAMP CELL TELECOM COMERCIAL E SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA e TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006175-82.2018.8.26.0609/50000 - Taboão da
Serra Voto no 41389- E/AL/D/O/V/S
VOTO No.: 41389
EDEC.No.: 1006175-82.2018.8.26.0609/50000
COMARCA.: TABOÃO DA SERRA 3a VARA CÍVEL
EBTE. : LRC REPRESENTAÇÕES SS LTDA
EBDAS. : TELEFONIA BRASIL S/A E SAMP CELL TELECOM
COMERCIAL E SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS LTDA.
Embargos de declaração
Omissão - Inexistência - Caráter
eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirado
contra o Acórdão de fls. 387/391 que por votação unânime
negou provimento ao recurso da embargante.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a
decisão embargada contém omissão. Pede acolhimento dos
embargos nos termos propostos(fls. 1/13).
Intimada, as embargadas manifestaram-se a
fls. 8/9 e 11/19.
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada.
A pretensão da embargante na verdade, é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006175-82.2018.8.26.0609/50000 - Taboão da
Serra Voto no 41389- E/AL/D/O/V/S
modificação do julgado, o que não se coaduna com o
recurso em tela.
Por outras palavras, o recurso tem natureza eminentemente infringente, que refoge por
completo dos contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
Ora,
a
jurisprudência
longe
está
de
admitir embargos declaratórios com caráter infringente,
permitindo-os excepcionalmente quando, por exemplo, há
evidente erro material ou então manifesta nulidade do
julgado, o que não ocorre no caso em tela.
A propósito:
“Efeitos modificativos. Os embargos de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado
e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com
efeitos
modificativos
quando
ausentes
qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil” (STJ- Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes
Direito,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.05).”
(Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor - Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca
47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p.
954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006175-82.2018.8.26.0609/50000 - Taboão da
Serra Voto no 41389- E/AL/D/O/V/S
defeitos
elencados
nos
incisos
do
mencionado
art.
535,
a
alteração
do
julgado seja consequência inarredável da
correção do referido vício; bem como nas
hipóteses de erro material ou equívoco
manifesto,
que,
por
si
sós,
sejam
suficientes para a inversão do julgado
(STJ-3a
Seção,
MS
11.760-EDcl,
Min.
Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU 30.10.06)”
(op. cit., p. 954).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Por fim, importante esclarecer que o
recurso não se afigura procrastinatório a justificar a
imposição da multa prevista no artigo 1026, § 2o do CPC,
como pleiteado pela embargada em sua resposta.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator